Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. In casu, afirma o embargante haver omissão no julgado quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, conforme tese firmada do e. STJ.
3. Os presentes embargos não apontam qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque foi explicitado que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Dessa forma, caracterizada a mora da empresa ré desde 01/05/2015, é este o marco inicial para a incidência de juros e correção monetária”. Os juros foram fixados de acordo com o disposto no art. 397 do Código Civil, não existindo qualquer omissão.
4. De mais a mais, não se aplica à espécie o entendimento firmado no Tema Repetitivo de no 1002, (REsp 1.740.977/DF): “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”, porquanto a matéria sob análise não é a rescisão contratual, mas sim a mora decorrente do atraso na entrega do imóvel (Acórdão 1277525, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Publicado no DJE : 03/09/2020).
5. Por fim, de acordo com o Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis nos Juizados Especiais embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.
6. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.